Tribunal: TJBA
Processo: 8028905-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028905-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES DA SILVA ALCANTARA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL
. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NULIDADE
DE OFÍCIO
DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO
DISSOCIADA DOS FATOS ALEGADOS
.
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO
.

1. O art. 93, IX, da Constituição Federal determina que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade. O CPC/15, por sua vez, em seu art. 489, buscando concretizar a disposição constitucional, enumera uma série de hipóteses em que não será considerado fundamentado o pronunciamento jurisdicional.

2. Da leitura da sentença combatida e dos fatos narrados na petição inicial, percebe-se que o juízo
a quo
não observou as disposições legais referidas, proferindo decisão sem a devida fundamentação, discorrendo sobre fatos alheios aos autos.

3. A nulidade da sentença é evidente, não havendo correspondência entre os fatos narrados na decisão e os elencados na exordial, já que a causa de pedir da Autora/Apelante se resume a ausência de notificação do consumidor acerca da inclusão dos seus dados no SCR DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, o que não foi enfrentado pelo magistrado de primeiro grau.

4. Impõe-se, por conseguinte, a anulação da sentença, a fim de que o Juízo
a quo
julgue novamente o feito.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
RECURSO D
A
AUTOR
A
PREJUDICADO

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.

8028905
-
21
.20
24
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TAMIRES DA SILVA ALCANTARA
e apelado
BANCO BRADESCARD S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ANULAR A SENTENÇA
DE OFÍCIO
E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO D
A
AUTOR
A
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.